Tribunal: STF
Processo: HC 247428
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 914.719/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação formalizada pela defesa, redimensionando a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Contra o acórdão, formalizou-se embargos infringentes, acolhidos para fixar a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime fechado. Após, foi impetrado o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Destaca a fixação da pena-base no mínimo legal, não tendo sido considerada a quantidade de droga na primeira etapa da individualização da pena. Alude aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o estabelecimento de regime semiaberto. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Eis o que assentado no julgamento dos embargos infringentes quanto à dosimetria da pena:



    “ Os tijolos foram periciados, apurando-se 75,9 kg de maconha (fls. 269/273).



     Condenados os réus, as básicas dos três foram elevadas em 1/6, considerando-se a má antecedência de José e, no caso dos embargantes, a quantidade e natureza da droga. 



    Na terceira fase da dosimetria, negou-se o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pelo passado desabonador de José e, quanto a Reginaldo e Cleonice, por conta do volume da maconha, o qual revelaria dedicação a atividades criminosas, além de integração a organização criminosa. 



    Impugnada a sentença, as penas-base dos embargantes foram restauradas aos pisos-legais sob o argumento de que a exasperação configurara “bis in idem”. Fundara-se, afinal, na mesma circunstância pela qual não aplicada a causa de diminuição



     Na derradeira etapa dos cálculos, o acórdão ratificou a negativa da minorante para os três denunciados. Para tanto, adotou o fundamento que o Juiz empregara tão-somente em relação aos embargantes a quantidade e natureza do tóxico. Ou seja, no que toca a José, embora ausente recurso da acusação, o aresto inovou desfavoravelmente. 



    Pois bem, para concluir pela incidência ou não do redutor, cabe partir do que se afirmou a respeito na sentença. E isso, assim como os judiciosos argumentos do voto vencido, amparados em posição jurisprudencial dos Tribunais superiores, indica a procedência do recurso. 



    A decisão combatida, não há como negar, revelou-se manifestamente contraditória.



    (...)



     A gravidade da ação, evidenciada pela quantidade da droga, justifica o regime inicial fechado.” (e-doc. 4, p. 3-5; grifos acrescidos)



    7. No caso vertente, à vista dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a inexistência de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a existência a gravidade concreta da conduta: 



    “No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, o Tribunal de origem assim consignou (fl. 68): 



    Deve ser mantido o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena imposta aos Apelantes. Ademais, tamanha a quantidade de droga apreendida, qualquer outro regime não se mostraria recomendável. 



    E, em sede de embargos infringentes, foi pontuado que (fl. 19) [a] gravidade da ação, evidenciada pela quantidade da droga, justifica o regime inicial fechado. 



    Como se vê, embora a reprimenda aplicada não seja superior a 08 (oito) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (setenta e sete quilos de maconha, fl. 72). 



    Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste sodalício, [n]ão há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, ''c'', e 3º, e 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 667.860/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe de 28/06/2021)” (e-doc. 28, p. 2; grifos nossos).” (e-doc. 7, p. 2)



    8. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    9. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (4 anos e 2 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez fundamentado na gravidade em concreto do delito, revelada, na espécie, pela grande quantidade da droga apreendida.  



    10. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.”(HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.  



    11. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa, as quais, no caso, foram consideradas desfavoráveis pelo Superior Tribunal de Justiça partir da grande quantidade da substância entorpecente ( 75,9 quilogramas de maconha). Atendeu-se, portanto, ao disposto no verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    12. Por fim, cabe ressaltar, na mesma linha, que “ tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade  devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base”. (RHC nº 138.936/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/02/2018, p. 20/03/2018).)  



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator